Tribunal: TJMT
Processo: 0019942-05.2006.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0019942-05.2006.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE GUILHERME - CPF: 143.237.531-87 (APELADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (APELANTE), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO), ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (ADVOGADO), MARCIA MARIA SOGNO PEREIRA GUILHERME - CPF: 395.882.201-06 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (APELADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEITADA - APÓLICE DE SEGURO INDIVIDUAL DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E/OU HOSPITALAR – CONTRATO ANTERIOR À LEI 9.656/98 -REAJUSTE ANUAL – ABUSIVIDADE IDENTIFICADA NO PERÍODO MAIO DE 2005 A ABRIL DE 2006 - REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA APÓS 65 ANOS – PERCENTUAL ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A sentença não está inquinada de nulidade, pois da leitura do seu conteúdo extrai-se o pronunciamento do Julgador quanto à permanência do reajuste anual de 5% por segurado que já ultrapassou a idade de 65 anos, concedido ao Apelante desde o início da demanda por meio de decisão liminar.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do REsp 1.568.244/RJ, sob o rito do recurso repetitivo (Tema 952), firmou o entendimento no sentido de que as cláusulas entabuladas nos contratos antigos, ou seja, aqueles não foram adaptados à Lei nº 9.656/98, devem ser obedecidas quando não configurar abusividade dos percentuais de aumento.

Do conjunto probatório, verifica-se que a abusividade dos reajustes financeiros anuais previstos no contrato se concentra apenas no período de maio de 2005 a abril de 2006, quando deveria ter sido aplicado 11,69% (onze vírgula sessenta e nove por cento) ao invés de 25,80% (vinte e cinco vírgula oitenta por cento).

A reajuste de faixa etária no importe de 5% (cinco por cento), a partir dos 65 anos, não merece alteração pois, além de estar previsto no item 14.3 do contrato, o percentual não se mostra abusivo.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0019942-05.2006.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível (ID. 74449185) interposto por
Rogério Rodrigues Guilherme
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 5.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Revisão Contratual
movida

em face da empresa
Bradesco Seguros S.A.
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral e revogou parcialmente a decisão liminar concedida às fls. 145/148 (processo físico), no que concerne à suspensão do TAC n.º 001/2004 e determinar que seja aplicado pela Requerida o percentual de 11,69% à mensalidades do ano de 2005, via de consequência, a diferença paga pelo Autor deverá ser restituída com o acréscimo de correção monetária (INPC) a partir da data do pagamento e juros de mora de 1% desde a data da citação.

O Juiz sentenciante ainda determinou à Seguradora o
“reembolso da quantia de R$ 25,60 devidamente atualizado pelo índice INPC a partir da data em que deveria ter restituído e juros de 1% da data da citação.

Por fim, autorizou o levantamento dos valores depositados em juízo em favor da parte Ré e condenou-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 15% (quinze) por cento sobre o valor da condenação.

Em suas razões, o Apelante pugna, preliminarmente, pela nulidade da sentença, sob o argumento de que o Juiz não se pronunciou a respeito do reajuste por faixa etária, o qual, no seu ponto de vista, afronta as disposições do CDC, do Estatuto do ldoso, da Repercussão Geral n.º 381 do STF e do art. 230 da Constituição Federal.

No mérito, aduz que a Cláusula do Contrato que previa o reajuste mensal foi substituída pelas regras do TAC n.º 001/2004, entabulado entre a empresa Apelada e a Agência Nacional de Saúde, cuja legalidade foi reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça; no entanto, sua aplicação pela Apelada (Bradesco Seguros) resulta em abusividade quando comparada com os aumentos aplicados pela ANS aos denominados “contratos antigos” a partir do referido Termo, como
in casu.

Frisa que a abusividade está demonstrada por meio da perícia contábil realizada em juízo.

Sobre o reajuste de faixa etária, defende ser abusivo o acréscimo de valores após 60 anos e, em especial, de 5% após os 66 anos, posto que viola o Estatuto do Idoso, o Código de Defesa do Consumidor, a Repercussão Geral de Tema n.º 381 em trâmite no STF e o art. 230 da Constituição Federal.

Firme nesses argumentos, requer o acolhimento da preliminar arguida. No mérito, pede o provimento do recurso a fim de que seja reformada em parte a sentença,
“reconhecendo a abusividade dos reajustes previstos no contrato, fixando o mensal de acordo com as Resoluções da ANS para os contratos adaptados e pós edição da Lei dos Planos de Saúde, e extirpando aqueles acima dos 60 e 66 anos de idade”.

Contrarrazões sob o ID. 74449199 até ID. 74449201.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA)

EXMA. SR.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Apelante alega que a sentença não se pronunciou a respeito do reajuste por faixa etária (5%), em afronta à regra do art. 93, IX, da Constituição Federal, bem como art. 489, § 1º, V e art. 1.022, II, ambos do CPC.

Assegura que a elevação do preço da mensalidade para o Segurado maior de 65 anos viola as disposições do Código de Defesa do Consumidor (art. 6, III e art. 51, IV, XV, §1.º), do Estatuto do ldoso (art. 15, § 3.º Lei 10.741/03), da Repercussão Geral n.º 381 do STF e do art. 230 da Constituição Federal.

Pede, assim, a nulidade do
decisum.

Melhor sorte, todavia, não lhe assiste.

Como é cediço, a Constituição Federal determina, no dispositivo 93, inciso IX, que todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e todas as decisões fundamentadas, sob pena de nulidade.

É essencial, portanto, que as decisões judiciais estejam fundamentadas com os fatos apresentados pelas partes. A fundamentação do julgado, por sua vez, não pode se mostrar incompreensível ou contraditória, ao ponto de gerar dúvida acerca da conclusão apresentada pelo Julgador.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 489, § 1.º, estabelece de modo preciso quais as hipóteses em que não se considera fundamentada a decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão:

Art. 489. [...]

§ 1.º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Na hipótese, colhe-se da Exordial que o Apelante formulou pedido liminar em que requereu a suspensão dos efeitos do Termo de Compromisso n.º 001/2004, firmado entre a ANS e a Apelada (Bradesco Seguros S.A.), devendo ser aplicado ao caso concreto os índices previstos nas Resoluções da ANS editadas aos contratos que foram entabulados até 01/01/1999, não adaptados à Lei n.º 9.656/98, e cujas cláusulas não contenham índices claros de reajuste,
“deixando-se de aplicar a esses contratos os resíduos referentes ao alegado reajuste que se aplicaria, segundo consta dos Termo de Compromisso em questão.”

No mérito, o Segurado requereu a
“
confirmação da liminar concedida”
;

que a empresa efetue o reembolso integral
“obedecendo aos valores constantes nos recibos emitidos, vez que não se sujeitam a obrigatoriedade de se vincularem a Tabela de Serviços Hospitalares da Bradesco Seguro confeccionada pela Requerida, na medida em que esta não foi entregue ao Requerente, requer, ainda, que seja determinado a anulação do Termo de Compromisso n.° 001/2004, celebrado entre a Requerida e a ANS, devendo ser aplicado, em definitivo, os índices previstos nas Resoluções editadas pela ANS aos contratos firmados individualmente até 1.° de janeiro de 1999, não adaptados à Lei9.656/98 e cujas cláusulas não contenham índices claros e (IGPM, IPCA, ou publicamente e que esteja em vigor), em decorrência, que seja explícitos qualquer outro divulgado calculado, em sede de liquidação de sentença, os valores a serem reembolsados, bem como os valores pagos a maior pelo Requerente em face dos reajustes ilegais cometidos pela Requerida”.

Ao analisar o pedido liminar formulado pela parte Autora/Apelante, o Juiz da causa deferiu-o, em 07/11/2006, nos seguintes termos:

[...] Nestes termos, antecipo liminarmente a tutela para determinar que a requerida se abstenha de suspender o seguro saúde do requerente, autorizando-o a efetuar o pagamento em juízo das
mensalidades
vincendas do seguro, no valor correspondente a mensalidade com vencimento em 13/08/2004,
acrescido do
reajuste anual de 5% por segurado que já ultrapassaram a idade de 65 anos
, cujo valor passa a ser de R$ 1.967,26,
até o deslinde da presente ação.
Determino, também, a suspensão dos efeitos do Termo de Compromisso nº 001/2004, firmada entre a requerida e a ANS, em relação ao requerente, devendo ser aplicados aos contratos individualmente até 1º de janeiro de 1999, não adaptados à Lei 9656/98 e cujas cláusulas de reajuste não contenham índices claros e explícitos, desconsiderando o Termo firmado. No caso de descumprimento da decisão, arbitro multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais).
(sem destaque no original)

Com efeito, dessume-se da sentença objurgada que o Juiz, após discorrer toda a fundamentação que entendeu necessária para o deste da querela, revogou
tão somente
o capítulo da decisão liminar relacionado à suspensão dos efeitos do termo de Compromisso n.º 001/2004. Por corolário, manteve o entendimento no tocante à aplicação do reajuste anual de 5% aos segurados maiores de 65 anos.

Por essas razões,
rejeito a preliminar arguida.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
Rogério Rodrigues Guilherme
ingressou com
Ação de Revisão Contratual
em face da empresa
Bradesco Seguros S.A.
, alegando que desde 13/08/1993 mantém contrato de seguro de saúde com a Ré, cujo objeto é garantir ao Autor e aos seus dependentes a assistência médica e hospitalar.

Insurgiu-se quanto aos reembolsos realizados pela Ré, sob o argumento de que a empresa não estava aplicando de maneira correta os percentuais estabelecidos na Tabela de Serviços Hospitalares da Bradesco Seguros.

No que diz respeito às mensalidades, assegurou que os reajustes estavam muito elevados, desproporcionais e ilegais.

Afirmou, também, ser descabido o reajuste de 5% (cinco por cento) praticado pela Ré quando o Segurado completa de 66 anos.

Posto isso, requereu:

e) Quando do julgamento em definitivo da demanda, que seja
confirmada a liminar concedida
, requerendo que seja determinado que a Requerida efetue os
reembolsos
ao Requerente de forma integral, obedecendo aos valores constantes nos recibos emitidos, vez que não se sujeitam a obrigatoriedade de se vincularem a Tabela de Serviços Hospitalares da Bradesco Seguro confeccionada pela Requerida, na medida em que esta não foi entregue ao Requerente, requer, ainda, que seja determinado a
anulação do Termo de Compromisso n.º 001/2004
, celebrado entre a Requerida e a ANS, devendo ser
aplicado, em definitivo, os índices previstos nas Resoluções editadas pela ANS
aos contratos firmados individualmente até 1.º de janeiro de 1999, não adaptados à Lei 9.656/98 e cujas cláusulas não contenham índices claros e explícitos (IGPM, IPCA, ou qualquer outro divulgado publicamente e que esteja em vigor), em decorrência, que seja calculado, em sede de liquidação de sentença, os valores a serem reembolsados, bem como os valores pagos a maior pelo Requerente em face dos reajustes ilegais cometidos pela Requerida.

Emenda à Inicial sob o ID. 74444985 – Pág. 1 até 9, acompanhada dos documentos de ID. 74444986 – Pág. 1 até 10.

O pedido liminar foi deferido,determinando-se que a Requerida se abstenha de suspender o seguro saúde do Autor, autorizando-o a efetuar o pagamento em juízo das mensalidades vincendas, em quantia correspondente à mensalidade com vencimento em 13/08/2004,
acrescido do reajuste anual de 5% por segurado maior de 65 anos
, cujo valor passa a ser R$ 1.967,26 (um mil, novecentos e sessenta e sete reais e vinte e seis centavos), até o deslinde final da ação.

Além disso, determinou a suspensão dos efeitos do Termo de Compromisso n.º 001/2004, firmado entre a parte Ré e a Agência Nacional de Saúde, em relação ao Requerente (ID. 74444987).

Esta decisão foi objeto do Recurso de Agravo de Instrumento n.º 99106/2006 interposto pela Requerida
Bradesco Seguros S.A.
, o qual, em 23/05/2007, foi desprovido, à unanimidade, pela 2.ª Câmara Cível (ID. 74448504). Os Aclaratórios opostos pela Seguradora foram rejeitados (ID. 7448527)

Contestação no ID. 74448455 até ID. 74448458 – Pág. 7, acompanhada dos documentos de ID. 74448460 ATÉ id. 74448466 – Pág. 5.

A parte Autora colacionou a peça impugnatória às fls. 358/367, que corresponde ao ID. 74448493 Pág. 1 até 10.

Intimados a especificarem as provas que pretendem produzir, o Autor pugnou pela realização de perícia para demonstrar a abusividade dos reajustes aplicados, a falta de critérios quando da realização dos reembolsos e demais argumentos sustentados na Exordial (ID. 74448512).

A Requerida, por sua vez, requereu a produção de prova documental a fim de consolidar a tese defensiva apresentada (ID. 7448514).

Na audiência realizada em 05/03/2008, a tentativa de conciliação entres as partes não obteve êxito, sendo deferida, nesta ocasião, a realização de perícia contábil (ID. 74448542).

Quesitos do Autor sob o ID. 74448548 e da Ré sob o ID. 74448550.

Em 16/12/2011 o Juiz da causa indeferiu o pedido da Requerida concernente ao levantamento dos valores que vinham sendo depositados pelo Autor a título de prêmio do seguro saúde (ID. 74448965 – Pág. 1), o que ensejou a interposição do Recurso de Agravo de Instrumento n.º 131180/2013, distribuído à minha Relatora e, provido, à unanimidade, pelo colegiado para autorizar a liberação da quantia deposita em favor da Seguradora (ID. 74448998).

O Laudo pericial contábil foi encartado às fls. 805/825 dos autos de origem (ID. 74449027 até 74449029 – Pág. 4).

Sobre este documento a parte Ré se manifestou às fls. 842/845 (ID. 74449033) e o Autor às fls. 846/847 (ID. 74449034).

Em resposta à determinação do Juízo, a Requerida anexou a Tabela de Serviços Hospitalares às fls. 853/1.072 (ID. 74449037 até 74449092 – Pág. 1).

Em seguida, a
Expert
apresentou a Re-retificação ao Laudo pericial anteriormente elaborado (ID. 74449095 até ID. 74449097 – Pág. 5).

O autor se manifestou a este Laudo por meio da petição de fls. 1.115/1.116 (ID. 7449102) e a parte Ré às fls. 1.132/1.137 (ID. 74449107 até ID. 74449108 – Pág. 3), reiterando às fls. 1.144/1.147 (ID. 74449111 até ID. 74449115).

Os esclarecimentos da Perita sobre a incongruência apontada pela Ré foram apresentados às fls. 1205/1.207 (ID. 74449146) e, sobre este documento ambas as partes se pronunciaram (ID. 74449459 e ID. 74449460).

Em 31/05/2019 sobreveio
sentença
em que o Juiz da Instância singular acolheu parcialmente os pedidos e revogou parcialmente a decisão liminar concedida às fls. 145/148 (processo físico) apenas no que concerne à suspensão do TAC n.º 001/2004.

Além disso, determinou que seja aplicado pela Requerida o percentual de 11,69% à mensalidades do ano de 2005, via de consequência, a diferença paga pelo Autor deverá ser restituída com o acréscimo de correção monetária (INPC) a partir da data do pagamento e juros de mora de 1% desde a data da citação.

O Juiz sentenciante ainda determinou à Seguradora o
“reembolso da quantia de R$ 25,60 devidamente atualizado pelo índice INPC a partir da data em que deveria ter restituído e juros de 1% da data da citação.

Por fim, autorizou o levantamento dos valores depositados em juízo em favor da parte Ré e condenou-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, o quais foram fixados em 15% (quinze) por cento do valor da condenação.

Irresignado, o Autor
Rogério Rodrigues Guilherme
interpôs este Apelo com o objetivo de reformar em parte a sentença, para que o reajuste mensal seja aplicado em consonância com as Resoluções da ANS e, também, para que seja excluído o reajuste por faixa etária superior a 65 anos.

No que se refere aos reajustes de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do REsp 1.568.244/RJ, sob o rito do recurso repetitivo (Tema 952), consolidou o entendimento no sentido de que as cláusulas contratuais estabelecidas entre as partes devem ser respeitadas, exceto quando configurar abusividade aos olhos da legislação consumerista.

A ementa assim está redigida:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE INDIVIDUAL OU FAMILIAR.
CLÁUSULA DE REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA
. LEGALIDADE. ÚLTIMO GRUPO DE RISCO. PERCENTUAL DE REAJUSTE. DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS. ABUSIVIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EQUILÍBRIO FINANCEIRO-ATUARIAL DO CONTRATO.

1. A variação das contraprestações pecuniárias dos planos privados de assistência à saúde em razão da idade do usuário deverá estar prevista no contrato, de forma clara, bem como todos os grupos etários e os percentuais de reajuste correspondentes, sob pena de não ser aplicada (arts. 15, caput, e 16, IV, da Lei nº 9.656/1998).

2. A cláusula de aumento de mensalidade de plano de saúde conforme a mudança de faixa etária do beneficiário encontra fundamento no mutualismo (regime de repartição simples) e na solidariedade intergeracional, além de ser regra atuarial e asseguradora de riscos.

3. Os gastos de tratamento médico-hospitalar de pessoas idosas são geralmente mais altos do que os de pessoas mais jovens, isto é, o risco assistencial varia consideravelmente em função da idade. Com vistas a obter maior equilíbrio financeiro ao plano de saúde, foram estabelecidos preços fracionados em grupos etários a fim de que tanto os jovens quanto os de idade mais avançada paguem um valor compatível com os seus perfis de utilização dos serviços de atenção à saúde.

4. Para que as contraprestações financeiras dos idosos não ficassem extremamente dispendiosas, o ordenamento jurídico pátrio acolheu o princípio da solidariedade intergeracional, a forçar que os de mais tenra idade suportassem parte dos custos gerados pelos mais velhos, originando, assim, subsídios cruzados (mecanismo do community rating modificado).

5. As mensalidades dos mais jovens, apesar de proporcionalmente mais caras, não podem ser majoradas demasiadamente, sob pena de o negócio perder a atratividade para eles, o que colocaria em colapso todo o sistema de saúde suplementar em virtude do fenômeno da seleção adversa (ou antisseleção).

6. A norma do art. 15, § 3º, da Lei nº 10.741/2003, que veda "a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade", apenas inibe o reajuste que consubstanciar discriminação desproporcional ao idoso, ou seja, aquele sem pertinência alguma com o incremento do risco assistencial acobertado pelo contrato.

7. Para evitar abusividades (Súmula nº 469/STJ) nos reajustes das contraprestações pecuniárias dos planos de saúde, alguns
parâmetros
devem ser observados, tais como (i)
a expressa previsão contratual
; (ii)
não serem aplicados índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o consumidor
, em manifesto confronto com a equidade e as cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da especial proteção ao idoso, dado que aumentos excessivamente elevados, sobretudo para esta última categoria, poderão, de forma discriminatória, impossibilitar a sua permanência no plano; e (iii)
respeito às normas expedidas pelos órgãos governamentais: a) No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei nº 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa nº 3/2001 da ANS.
b) Em se tratando de contrato (novo) firmado ou adaptado entre 2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser cumpridas as regras constantes na Resolução CONSU nº 6/1998, a qual determina a observância de 7 (sete) faixas etárias e do limite de variação entre a primeira e a última (o reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários entre 0 e 17 anos), não podendo também a variação de valor na contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos.

c) Para os contratos (novos) firmados a partir de 1º/1/2004, incidem as regras da RN nº 63/2003 da ANS, que prescreve a observância (i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos; (ii) do valor fixado para a última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e (iii) da variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas.

8. A abusividade dos aumentos das mensalidades de plano de saúde por inserção do usuário em nova faixa de risco, sobretudo de participantes idosos, deverá ser aferida em cada caso concreto. Tal reajuste será adequado e razoável sempre que o percentual de majoração for justificado atuarialmente, a permitir a continuidade contratual tanto de jovens quanto de idosos, bem como a sobrevivência do próprio fundo mútuo e da operadora, que visa comumente o lucro, o qual não pode ser predatório, haja vista a natureza da atividade econômica explorada: serviço público impróprio ou atividade privada regulamentada, complementar, no caso, ao Serviço Único de Saúde (SUS), de responsabilidade do Estado.

9. Se for reconhecida a abusividade do aumento praticado pela operadora de plano de saúde em virtude da alteração de faixa etária do usuário, para não haver desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos termos do art. 51, § 2º, do CDC, a apuração de percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco, o que deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença.

10. TESE para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.

11. CASO CONCRETO: Não restou configurada nenhuma política de preços desmedidos ou tentativa de formação, pela operadora, de "cláusula de barreira" com o intuito de afastar a usuária quase idosa da relação contratual ou do plano de saúde por impossibilidade financeira.

Longe disso, não ficou patente a onerosidade excessiva ou discriminatória, sendo, portanto, idôneos o percentual de reajuste e o aumento da mensalidade fundados na mudança de faixa etária da autora.

12. Recurso especial não provido.
(STJ. REsp 1568244/RJ. Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. Segunda Seção. julgado em 14/12/2016. Publicado no DJe em 19/12/2016). (sem destaque no original)

As recentes jurisprudências da Corte Superior se mantêm no mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO ANTIGO DE PLANO DE SAÚDE.
REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA
. PREVISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. VALORES APURADOS EM LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO.
TEMA 952
.

1. Segundo entendimento consolidado na Segunda Seção, no tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei nº 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa nº 3/2001 da ANS (tema 952).

2. Hipótese em que o Tribunal de origem, ao reconhecer a abusividade do reajuste por mudança de faixa etária previsto em contrato antigo de plano de saúde e determinar que os valores devidos pela beneficiária sejam apurados em liquidação de sentença, alinhou-se ao entendimento do STJ, consolidado no tema 952.

3. Agravo interno no recurso especial desprovido.
(STJ. AgInt no REsp 1824278 SP 2019/0192796-1.
Relatora Ministra Nancy Andrighi. 3.ª Turma. Julgado em 30/11/2020. Publicado em 02/12/2020). (sem destaque no original)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE.
REAJUSTE. FAIXA ETÁRIA.

ABUSIVIDADE. VERIFICAÇÃO DE REQUISITOS.
FUNDAMENTO AUTÔNOMO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA N. 283/STF.

1. No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei nº 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa nº 3/2001 da ANS.

2. "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles" (Súmula n. 283/STF).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ. AgInt no AREsp: 1559005 SP 2019/0239821-2.
Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti. 4.ª Turma. Julgado em 24/08/2020. Publicado em 27/08/2020). (sem destaque no original)

Como visto, a variação da mensalidade em razão de mudança de faixa etária, mesmo em se tratando de contrato firmado
antes
da Lei 9.656/98, não pode afrontar a justa expectativa do consumidor em manter-se como beneficiário do seguro na sua velhice, momento em que mais necessita de cuidados médicos, devendo ser limitado o reajuste que, por vias transversas, acabe por excluí-lo do plano.

No caso concreto, na
“Apólice de Seguro Individual de Reembolso de Despesas de Assistência Médica e/ou Hospitalar
” encartada no ID. 74448460 – Pág.2, verifica-se que o Apelante firmou negócio jurídico com a Apelada, em 13/08/1993, estando previsto no item 14 das “Condições Gerais” a maneira pela qual os reajustes do prêmio serão realizados.
Verbis
(ID. 74448461 – Pág. 5):

14.1 O reajuste monetário das mensalidades terá por base a variação dos custos médicos e hospitalares segundo índice setorial de preços elaborado por instituição externa idônea. Adicionalmente, caso a aplicação continuada do referido índice setorial provoque a ocorrência de déficit técnico nas operações do seguro, será elaborado índice substitutivo para medir a variação dos custos médicos e hospitalares com base na Carteira específica da Seguradora, a partir de dados e critérios técnicos periciados e aprovados por auditor independente, credenciado pelo Poder Público.

14.1.1. A periodicidade de reajuste das mensalidades é mensal.

14.1.2 Os critérios constantes desta Cláusula serão, também, aplicados para efeito de reajuste do CRS.

14.2. Além do reajuste previsto no subitem 14.1 serão consideradas, para efeito de cálculo do prêmio as mudanças das seguintes faixas etárias do segurado ou de seus dependentes: até 17 anos; de 18 a 45 anos; de 46 a 50 anos; de 51 a 55 anos; de 56 a 60 anos; e de 61 a 65 anos.

14.3 Os segurado, ou seus dependentes, a partir da idade de 66 anos (sessenta e seis) anos,
terão seus prêmios reajustados anualmente em 5% (cinco por cento) de seu valor, por mudança de idade, além do reajuste no subitem 14.1.

Não se desconhece que o contrato em exame foi firmado entre as partes no ano de 1.993, ou seja, antes da promulgação da Lei 9.656/98, sem que houvesse qualquer adequação ao regramento novo.

Com efeito, em atenção às diretrizes firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça, tenho que o reajuste de faixa etária, no importe de 5% (cinco por cento), a partir dos 65 anos, não configura ilegalidade na cobrança pois, além de estar devidamente previsto no item 14.3 do contrato, o percentual não se mostra abusivo.

Assim, em que pese o Apelante defender que este reajuste violou a proteção garantida no art. 51, IV e XV, II do CDC e o art. 15, § 3.º da Lei 10.741/03 (Estatuto do Idoso), é necessário repetir que o Superior Tribunal de Justiça não considera discriminação do idoso a cobrança de valores diferenciados em razão da idade, sendo vedado apenas aquele que for desproporcional ao beneficiário, ou seja, aquele sem pertinência alguma com o incremento do risco assistencial acobertado pelo contrato
.

Importante anotar que a mudança de faixa etária de 65 para 66 anos não é fator predominante para a estabilização do valor do prêmio a ser pago pelo consumidor, sendo justificável este tipo de reajuste em razão do perfil de utilização dos serviços de saúde pelo idoso.

Outrossim, observa-se do item 14.1 das Condições Gerais do Contrato de Seguro Saúde que para o reajuste financeiro anual está prevista a aplicação da Variação dos Custos Médicos e Hospitalares (VCMH), a qual é composta pela variação do preço médio por procedimento de saúde e pela variação da frequência de utilização dos procedimentos de saúde.

Este índice, vale registrar, está consignado na Cláusula Primeira do Termo de Compromisso n.º 001/2004 que a Agência Nacional de Saúde firmou com a Apelada.

Nesse ponto, sem olvidar a jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do REsp n.º 1.568.244/RJ, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, as cláusulas dos contratos antigos, ou seja, firmados antes da vigência da Lei 9.656/98, que tratam do reajuste do prêmio devem ser respeitados, desde que não gerem abusividade ao Segurado, em observância à regras do código de defesa do consumidor.

Sob esse enfoque, tenho que o critério adotado pela Apelada, à toda evidencia, não se mostra adequado ao caso concreto, pois representa um método indeterminado e subjetivo, além de difícil compreensão ao consumidor.

Em outras palavras, dessume-se que a forma de reajuste pela VCMH se mostra abusiva, uma vez que mantém o Apelante sob o livre arbítrio da Apelada, violando demasiadamente o indispensável equilíbrio contratual, à luz do art. 6, III e art. 51, IV do CDC.

Nesse aspecto, consoante se extrai do Laudo Pericial encartado no ID. 74449095, é certo que o índice utilizado pela Apelada no período de
maio a abril de 2006
(25,80%) extrapolou o razoável, pois superou o limite fixado nas Resoluções da Agência Nacional de Saúde. Para maior clareza, transcrevo trecho do documento elaborado pela
Expert:

Resposta aos Quesitos do Autor

2.O índice aplicado pela requerida para reajustar as mensalidades do contrato em questão é superior aos índices estabelecidos pela ANS fixados na Resolução n.º 74/2004 (11,75%) e Resolução nº 99/2005 (11,69%)?

Resposta:

Período de maio de 2004 a abril de 2005: Não. Neste período o percentual de aumento foi de 11, 75% conforme prevê a Resolução nº 74/2004, ressalta-se que ainda nos meses de abril/2004, julho/2004 e abril/2005 ocorreram aumentos de 5% em cada mês citado correspondente a mudança de faixa etária.

Período de maio de 2005 a abril de 2006: Sim. Neste período o percentual de aumento foi de 25,80% quando a Resolução nº 99/2005 previa o aumento de 11,69%
, ressalta-se que ainda nos meses de abril/2005 e abril/2006 ocorreram aumentos de 5% em cada mês citada, correspondente a mudança de faixa etária.
(destaquei)

Quesitos do Réu

1.

O aumento do prêmio do seguro saúde do autor está em conformidade com o Termo de Ajustamento de Conduta nº 001/2004 firmado entre a seguradora requerida e a ANS Agência Nacional de Saúde?

Resposta: Em relação ao aumento no percentual de 11,75% (julho/2004) este está descrito no Termo de Ajustamento de n.º 001/2004 – às fls. 111 – letra a.5;

Em relação ao aumento no percentual de 25,80% não esta mencionado no referido Termo.

Conclui-se, pois, na contramão do que tenta impor o Apelante, que
a abusividade dos reajustes previstos no contrato se fixa
tão somente no período de
maio de 2005 a abril de 2006
, quando deveria ter sido aplicado 11,69% ao invés de 25,80%.

Por esses fundamentos, não entrevejo razões para a reforma da sentença que determinou a aplicação do reajuste de 11,69% às mensalidades do ano de 2005.

Ademais, entendo como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso e mantenho incólume a sentença vergastada.

Nos termos do parágrafo 11 do artigo 85 do CPC/2015, fixo os honorários advocatícios recursais em R$ 1.000,00 (um mil reais) a ser pago pelo Recorrente ao patrono da Apelada.

E como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021